Tribunal: TJSP
Processo: 2260470-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260470-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante ALINE
DE SOUZA e Paciente HELENO BRUNO PEREIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da ação de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260470-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36.123
2
Habeas Corpus no 2260470-81.2020.8.26.0000
Comarca de Guarulhos
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.123
HABEAS
CORPUS

Roubos
duplamente
agravados,
associação criminosa armada e corrupção de menores -
Insurgência contra a sentença condenatória
Alegações de fragilidade probatória e de inadequação na individualização da pena

Inadmissibilidade

Descabimento de discussão aprofundada sobre matéria
fático-probatória nos angustos lindes do remédio heroico
Hipótese, ademais, em que há apelação do réu já
remetida a este Tribunal, na qual as questões aqui
colocadas
serão
melhor
e
mais
profundamente
examinadas. Não conhecimento do writ.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Advogada Aline de Souza, com pedido de liminar, em prol de Heleno
Bruno Pereira Junior, contra ato do MM. Juiz de Direito da 6a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos, sob a alegação de constrangimento
ilegal. Diz que o paciente foi processado e condenado às penas de 18
anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, e de 37 dias-
multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260470-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36.123
3
V, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, em concurso formal de crimes, na
forma do artigo 70; no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I,
em continuidade delitiva (artigo 71, parágrafo único); no artigo 288,
parágrafo único, todos do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei no
8.069/90, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do
Código Penal, tudo na forma do artigo 29, caput, do mesmo Diploma
legal antedito. Diz que não há prova da materialidade do delito e
tampouco existe nexo de causalidade, uma vez que o paciente foi preso
em local diverso de onde ocorreu o crime de roubo. Aduz, ainda, que ele
não concorreu para o delito e negou a autoria delitiva. Sustenta não ter
havido a correta individualização da pena e que o paciente não cometeu
qualquer crime, além de ser pessoa íntegra e possuidora de bons
antecedentes.
Por isso, requer a concessão da ordem para
suspender os efeitos da decisão que condenou o paciente e determinar a
sua soltura.
Indeferida
a
liminar
pelo
Eminente
Desembargador Marcelo Gordo, na qualidade de substituto legal (art. 70,
§ 1o do R.I.), e prestadas as informações da d. Autoridade Judiciária
impetrada, o i. Procurador de Justiça manifesta-se pelo não
conhecimento do writ ou pela denegação da ordem.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260470-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36.123
4
2. A presente ação constitucional não é de ser
conhecida.
Cumpre registrar, de início, que a ilustre
impetrante se insurge contra a sentença condenatória sustentando, em
síntese, fragilidade probatória e inadequação na individualização da
pena.
Isto está a indicar que a análise de tais
questões demanda o exame aprofundado de matéria fático-probatória,
inadmissível na estreita via do remédio heroico, como tem ditado
iterativamente a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS - Incompatibilidade da via eleita com
o revolver de provas. Superveniência de sentença
condenatória. - Ordem denegada”.1
De mais a mais, o remédio heroico, marcado
pela sumariedade e celeridade, senão também caracterizado por seus
limites muito estreitos, não comporta a análise ou o revolvimento do
conjunto probatório.
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o
Colendo Supremo Tribunal Federal, ao assim decidir:
"A análise da suficiência ou não de provas para a
condenação e da atipicidade da conduta demandam
1 - HC 12300/RJ; Habeas Corpus 2000/0015067-3; Relator Ministro Fontes de Alencar (1086); Órgão Julgador T6 - Sexta
Turma; Data do Julgamento 01/10/2002; Data da Publicação DJ 21.10.2002 p. 399.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260470-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36.123
5
aprofundado exame do conjunto probatório, o que não é
permitido na via estreita do habeas corpus".2
Não bastasse isso, observa-se que a Defesa
interpôs recurso de apelação da r. sentença condenatória, já tendo sido
os autos encaminhados a este Tribunal,3 de modo que, embora não se
saiba qual a sua amplitude, toda a matéria será devolvida a este Pretório.
Logo,
afigura-se
inadequada
a
presente
impetração, uma vez que versa sobre matéria fático-probatória, cuja
discussão aprofundada não se admite nos angustos lindes do remédio
heroico, e da sentença condenatória, como visto alhures, foi interposto
recurso de apelação onde as questões aqui colocadas serão amplamente
debatidas, favorecendo o efetivo exercício do direito de defesa.
3. Pelo exposto, não se conhece da ação de
habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
2 - RHC 86686/GO - Goiás - Relator(a): Min. Carlos Britto - Julgamento: 07/02/2006 - Órgão Julgador: Primeira Turma -
Publicação DJ 26-05-2006 pp-00020 Ement Vol-02234-02 pp-00235 LEXSTF v. 28, n. 330, 2006, p. 467-473.
3 - p. 120/125.